Tribunal: TJMMG
Processo: 2000158-68.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUBMISSÃO A PAD - DEMISSÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES FORMAIS - PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- A conduta imputada ao autor foi descrita de forma pormenorizada na peça acusatória. A decisão demissionária foi fundamentada com a indicação minuciosa de todos os elementos de prova que convergiram na formação da convicção do comandante-geral da PMMG, autoridade competente para demitir os policiais militares submetidos a PAD. O cenário recursal foi esgotado até a última instância, oportunidade em que o Governador do Estado negou provimento ao recurso e manteve a decisão demissionária.
- A Administração Militar atuou em estrita observância às disposições previstas na Lei 14.310/2002, dando plenas condições ao autor de exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório, no processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000158-68.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000051-09.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/02/2022 Publicação: 23/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBMISSÃO A PAD – DEMISSÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES FORMAIS – PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A conduta imputada ao autor foi descrita de forma pormenorizada na peça acusatória. A decisão demissionária foi fundamentada com a indicação minuciosa de todos os elementos de prova que convergiram na formação da convicção do comandante-geral da PMMG, autoridade competente para demitir os policiais militares submetidos a PAD. O cenário recursal foi esgotado até a última instância, oportunidade em que o Governador do Estado negou provimento ao recurso e manteve a decisão demissionária. - A Administração Militar atuou em estrita observância às disposições previstas na Lei 14.310/2002, dando plenas condições ao autor de exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório, no processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Alex Carlos de Paula e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Alex Carlos de Paula, contra decisão interlocutória proferida pelo juiz de direito titular da 5ª AJME, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ressai dos autos que o autor ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, visando a sua reintegração às fileiras da PMMG. Em desfavor do autor, foi instaurado o IPM de Portaria n. 103.301/2016, que ensejou a Ação Penal de n. 00002136-87.2016.9.13.0001, como incurso no art. 251 do Código Penal Militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sendo que, ao seu término, o militar foi absolvido por insuficiência de provas. Na esfera administrativa, os fatos deram origem ao PAD de Portaria n. 117.507/2017, estando o autor incurso no art. 13, inciso III, c/c o artigo 64, parágrafo único e inciso III, todos da Lei n. 14.310/2002. Após a instrução do PAD, a CPAD, por maioria de votos, opinou pela permanência do autor nas fileiras da PMMG. O CEDMU, também por maioria de votos, opinou pela permanência do mesmo na corporação. O Coronel Corregedor da PMMG discordou dos pareceres da CPAD e do CEDMU e propôs a aplicação da sanção de demissão. O comandante-geral da PMMG demitiu o autor. Em recurso aviado ao governador do Estado, a sanção demissionária foi mantida. Sustenta o autor que a sanção demissionária não tem respaldo no arcabouço probatório colhido no curso do processo administrativo, que ofende as garantias constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Diz que ausentes se encontram as elementares na conduta descrita na portaria inaugural em relação ao grave escândalo e ao decoro da classe, sendo a conduta atípica, conforme os depoimentos das testemunhas. Alega que os fundamentos contidos na decisão do comandante-geral da PMMG são deficientes e genéricos, tendo a autoridade militar se limitado a transcrever trechos da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, para fundamentar a sua decisão. Todas as testemunhas foram categóricas em confirmar que o agravante possui condições de permanecer nas fileiras da corporação. Lembra que na seara criminal, a Ação Penal n. 0002136-87.2016.9.13.0001 teve como desfecho a absolvição do autor com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM (insuficiência de provas). Entendo que, para a obtenção de licenças médicas, não são necessários apenas e tão somente o comportamento do réu ou suas declarações. São necessárias também uma avaliação médica e posteriormente a própria decisão do médico de homologar uma licença ou dispensa. O CPJ decidiu majoritariamente que não se pode vislumbrar o dolo na conduta do acusado na prática do delito de estelionato, no caso em apreço. A questão do dolo não restou sobejamente comprovado. De igual forma, não teve êxito a Ação de Improbidade Administrativa de n. 5031749-74.2019.9.013.0024 em seu desfavor, quando o TJMG, ao julgar o agravo de instrumento perante a 19ª Câmara Cível, negou provimento ao recurso sob o fundamento de que o quadro clínico que ensejou o seu afastamento de suas atividades laborais foi dor lombar decorrente de hérnia de disco. Restam demonstradas nos autos as razões que garantem o seu direito, bem como estão devidamente preenchidos os requisitos à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que o demitiu da PMMG. Pelo exposto, com base nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do CPC, o autor requereu a concessão da tutela de urgência para reintegrá-lo às fileiras da PMMG. Pede e espera o deferimento. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao juiz de direito titular da 5ª AJME, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para oferecer resposta no prazo legal. Contra esta decisão, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão da tutela de urgência para reintegrá-lo às fileiras da PMMG. Com a peça recursal, vieram os documentos considerados obrigatórios pelo artigo 1017, inciso I, do CPC. Os autos foram distribuídos a este relator, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou que se intimasse o agravado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse sua resposta, conforme estabelece o artigo 1.019, inciso II, do CPC. O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta, requerendo que fosse negado provimento ao agravo, com a manutenção da decisão agravada por seus legítimos e substanciosos fundamentos. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, pois preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que se encontra instruído com os documentos elencados pelo artigo 1.017, inciso I, do CPC. A decisão do juiz de direito titular da 5ª AJME foi pelo indeferimento da tutela de urgência requerida pelo autor, fundamentando que por ora era prematuro concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, uma vez haver somente o ponto de vista do autor, ora agravante, pendente de ser demonstrado em prova a ser debatida durante a instrução processual. Ausente se encontra o requisito de dano potencial, uma vez que já houve a consumação da sanção demissionária. Pelo que vejo nos autos, a Administração Militar atuou em estrita observância às disposições previstas na Lei 14.310/2002, dando plenas condições ao agravante de exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório, no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.507/2017, ao qual foi submetido. A conduta imputada ao agravante foi descrita de forma pormenorizada na peça acusatória. A decisão demissionária foi fundamentada com a indicação minuciosa de todos os elementos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prova que convergiram na formação da convicção do comandante-geral da PMMG, autoridade competente para demitir os policiais militares submetidos a PAD. O cenário recursal foi esgotado até a última instância, oportunidade em que o governador do Estado negou provimento ao recurso e manteve a decisão demissionária. Em relação às alegações do agravante de que a fundamentação da decisão do comandante-geral da PMMG utilizada para arrazoar a sua demissão é deficiente e genérica, com instrução probatória insuficiente para aferir a ofensa ao decoro da classe, bem como de que os depoimentos das testemunhas são na totalidade em seu favor, razão nenhuma assiste ao agravante. Há necessidade da dilação probatória. Durante a tramitação do PAD, o agravante foi assistido por advogados constituídos. Não houve demonstração de ocorrência de qualquer prejuízo para a defesa, se considerarmos, que após o interrogatório do autor, foram apresentadas as razões finais de defesa, bem como houve a interposição de recursos disciplinares, que tiveram seus provimentos negados. O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo agravante, diante dos preceitos do CEDM, é matéria que não se insere no âmbito de análise do poder judiciário, que deve se restringir-se ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame de regularidade do procedimento, à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Se o processo administrativo disciplinar se desenvolveu dentro da legalidade, não há razões para anulá-lo e reintegrar o agravante, ainda mais que a decisão demissionária foi devidamente fundamentada e exarada por autoridade competente. Ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e proporcionalidade da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios da Administração Militar e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Desta forma, considerando que o procedimento seguiu as normas legais, que o agravante teve plenas condições de exercer a sua ampla defesa e o contraditório, infere-se que o ato demissionário se encontra perfeito e acabado, não merecendo qualquer reparo pelo Poder judiciário. Neste contexto, a pretensão do agravante não encontra amparo legal, motivo pelo qual nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator